Tribunal: TJSP
Processo: 1032213-41.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo – Parcial procedência para condenar a ré a restituir o valor referente a taxa de avaliação do bem – Tarifa de registro de contrato cujo serviço foi demonstrado nos autos, e que não se mostra abusiva – Tarifa de cadastro que possui legitimidade de exigência no início do relacionamento entre o consumidor

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo – Parcial procedência para condenar a ré a restituir o valor referente a taxa de avaliação do bem – Tarifa de registro de contrato cujo serviço foi demonstrado nos autos, e que não se mostra abusiva – Tarifa de cadastro que possui legitimidade de exigência no início do relacionamento entre o consumidor e o banco - Inexistência de abusividade no valor cobrado - Seguro legitimamente contratado entre as partes, ficando demonstrada a faculdade de sua contratação pelo aderente, pois o banco juntou proposta com prêmio e coberturas contratados pelas partes, dando total ciência de todos os termos contratados – Título de Capitalização firmado de forma legítima - Inexistência de irregularidade no título de capitalização firmado entre as partes, sendo informado no ato os termos da contratação e os valores pagos – Sentença mantida – Recurso não provido.*